Tribunal: TJBA
Processo: 0541945-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541945-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE ANTONIO LISBOA TELES e outros

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Aldo Sandro Tanajura Sampaio

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EMENDATIO LIBELLI. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por JOSÉ ANTÔNIO LISBOA TELES e VINÍCIUS DO LIVRAMENTO OLIVEIRA contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 07 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 18 dias-multa. A denúncia narrou que os acusados, em comunhão de desígnios e mediante emprego de arma de fogo, interceptaram veículo da vítima e determinaram que esta conduzisse o automóvel sob suas ordens, sendo posteriormente contidos por populares. As Defesas pleitearam absolvição por insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento fotográfico, reconhecimento da tentativa, afastamento das majorantes e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP invalida a condenação; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da correlação em razão da condenação pelo roubo consumado após denúncia por tentativa; (iii) determinar se o delito de roubo se consumou diante da inversão da posse do veículo; e (iv) verificar a legalidade das majorantes e da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório autônomo composto pela prisão em flagrante, confissões dos réus, depoimento da vítima e testemunhos policiais harmônicos, aptos a comprovar autoria e materialidade delitivas.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema Repetitivo 1258, admite a superação da invalidade do reconhecimento pessoal quando existirem provas independentes desvinculadas do ato viciado.

5. A sentença observou os limites da emendatio libelli prevista no art. 383 do CPP, pois não houve alteração da narrativa fática descrita na denúncia, mas apenas readequação jurídica da conduta para roubo consumado.

6. O réu se defende dos fatos narrados na acusação, e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador, inexistindo nulidade por ausência de aditamento da denúncia.

7. O delito de roubo consumou-se com a efetiva inversão da posse do veículo, ainda que por breve lapso temporal, pois os agentes assumiram o domínio fático do automóvel e subjugaram a vítima mediante grave ameaça armada.

8. A aplicação da teoria da amotio encontra respaldo na Súmula 582 do STJ, segundo a qual a posse mansa e pacífica da res furtiva é dispensável para a consumação do crime de roubo.

9. A majorante do emprego de arma de fogo subsiste independentemente da apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado seu uso por outros meios probatórios, especialmente pela palavra da vítima e pelas confissões dos acusados.

10. A causa de aumento relativa ao concurso de agentes restou evidenciada pela atuação coordenada dos apelantes e de terceiro indivíduo, em unidade de desígnios e divisão de tarefas para a prática do crime.

11. A utilização da majorante do concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, mostra-se legítima e não configura bis in idem, conforme orientação consolidada do STJ.

12. A valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da intensa grave ameaça exercida contra a vítima durante toda a empreitada criminosa justifica a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

1. A irregularidade do reconhecimento fotográfico não invalida a condenação quando existirem provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva.

2. A condenação por roubo consumado após denúncia por tentativa configura hipótese de emendatio libelli quando inexistir alteração da narrativa fática da acusação.

3. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período e sem posse mansa e pacífica.

4. A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida sem apreensão ou perícia do artefato quando comprovado seu uso por outros meios de prova.

5. É legítima a utilização de uma das majorantes do roubo na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial negativa, sem configuração de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 33, §§2º e 3º, 59, 65, III, “d”, 68, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 226, 383 e 384; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1258, REsp 1.953.602/SP; STJ, Tema Repetitivo 916, REsp 1.499.050/RJ; STJ, AgRg no HC 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2024; STJ, REsp 2.024.176/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no HC 1.065.614/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.04.2026; TJBA, Apelação nº 8000593-45.2020.8.05.0237, Rel. Des.ª Aracy Lima Borges, publ. 01.12.2021; TJBA, Apelação nº 0534079-71.2016.8.05.0001, Rel. Des.ª Inez Maria Brito Santos Miranda, publ. 13.03.2023; TJBA, Apelação nº 8020915-51.2023.8.05.0150, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, publ. 13.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Criminal n.º
05
41945
-
28
.201
9
.8.05.0
0
0
1
, em que figura
m
, como Apelante
s
,

JOSÉ ANTÔNIO LISBOA TELES
e
VINÍCIUS DO LIVRAMENTO OLIVEIRA
, e, como Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao
s

R
ecurso
s
, mantendo-se i
ncólume
a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08